Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921, inc. III, do CPC, porque não localizados bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizados o executado ou bens penhoráveis.
4. No caso, a existência de providências ainda não realizadas afasta a presunção de inexistência de patrimônio penhorável, tornando indevida a suspensão do feito executivo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0745241-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 19/02/2026.